Tribunal: TJMT
Processo: 1006483-93.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006483-93.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - CPF: 917.137.499-04 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), LUAN MARCELO ARRUDA PONOCENO - CPF: 055.936.451-24 (APELADO), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível no
1006483-93.2018.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Apelado:
Luan Marcelo Arruda Ponoceno

E M E N T A

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INDENIZAÇÃO – SUCUMBÊNCIA DO AUTOR – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – HONORÁRIOS RECURSAL – INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O fato de a parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial não implica sucumbência integral ou recíproca.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.

O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, contudo, lhe é vedado, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos para a fase de conhecimento. Inteligência do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível no
1006483-93.2018.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Apelado:
Luan Marcelo Arruda Ponoceno

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais visando a reforma da sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório manejada por Ezuel Lúcio da Cruz, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a apelante ao pagamento de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), bem como ao pagamento das custas processuais e honorário advocatícios fixado em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8o do Código de Processo Civil.

Inconformada, alega a ocorrência de sucumbência mínima, pugnando pela redistribuição do ônus sucumbencial na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte. Requer, ainda, a minoração dos honorários advocatícios fixados, uma vez que excessivo frente à ausência de complexidade da causa, asseverando que devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 98564474), pugnando pelo desprovimento do recurso. Ao final, requer a majoração da verba honorária sucumbencial na forma do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 08 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível no
1006483-93.2018.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Apelado:
Luan Marcelo Arruda Ponoceno

VOTO

Infere-se dos autos que
Luan Marcelo Arruda Ponoceno
manejou ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) com base na Lei n. 6.194/74, em desfavor da apelante, em face do acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 24 de dezembro de 2017.

A douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré a pagar R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), bem como
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de
R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
- id. 97642958.

Inconformada, insurge-se a seguradora pugnando pela
redistribuição do ônus sucumbencial, ante a sucumbência mínima, e pela
minoração dos honorários advocatícios
.

Pois bem. Na hipótese dos autos, observa-se que o autor formulou um pedido principal, consistente na condenação da ré ao pagamento de indenização decorrente de seguro obrigatório, sendo certo que o pleito foi acolhido pela douta magistrada
a quo
.

De acordo com a orientação jurisprudencial, o valor do seguro obrigatório (DPVAT) sofre variação em seu montante, conforme cada caso, seguindo-se a aplicação da Tabela da SUSEP (proporcionalmente ao grau da lesão sofrida).

Dessa forma, a apuração do
quantum
indenizável dependerá do auxílio de um profissional da área médica para a quantificação do grau da lesão.

Assim, para a distribuição da sucumbência, deve-se seguir a mesma lógica da Súmula 326 do STJ: “
Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca
”.

Portanto, o fato de o autor não ter acertado o
quantum
efetivamente devido, não caracteriza sucumbência mínima da apelante, uma vez que o pedido de recebimento do seguro foi acolhido. A respeito, colaciono o seguinte precedente desta Câmara:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – NEGATIVA DE RECEBIMENTO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – PRETENSÃO DE QUE A RÉ SE ABSTENHA DAS INCURSÕES EM SUA RESIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – INADIMPLEMENTO QUANTO AO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

A simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, por si, não enseja a reparação por dano moral, mormente quando não comprovada ofensa efetiva à honra, à moral ou à imagem da parte que se viu prejudicada.

Em que pese as alegações da recorrente quanto as incursões em sua residência, não há nos autos qualquer comprovação de eventual atitude praticada pela apelada nesse sentido a ensejar intervenção judicial.

Segundo entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, o inadimplemento do prêmio pelo proprietário do veículo envolvido no acidente, não obsta o recebimento da indenização relativa ao seguro DPVAT.

Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, não há falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a seguradora integralmente arque com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

(RAC n. 1008176-78.2019.8.11.0041, Rela. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, j. 16.12.2020 – grifei e negritei)

Destaco que é pacífico na jurisprudência do c. STJ o entendimento de que não ocorre sequer a sucumbência recíproca nos casos em que haja o provimento, em sua totalidade, de um dos pedidos alternativos,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.

ART. 85, § 2o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ACOLHIMENTO DE PEDIDO ALTERNATIVO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Segunda Seção desta Corte consolidou o entendimento de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com observância dos limites percentuais e da ordem de gradação da base de cálculo estabelecida pelo art. 85, § 2o, do CPC/2015, sendo subsidiária a aplicação do art. 85, § 8o, do CPC/2015, apenas possível na ausência de qualquer das hipóteses do § 2o do mesmo dispositivo (REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 29/3/2019).

2.
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não ocorre a sucumbência recíproca, em havendo o provimento, em sua totalidade, de um dos pedidos alternativos
. Precedentes.

3. No caso,
a autora formulou na petição inicial, além do pagamento integral do seguro obrigatório DPVAT, pedido alternativo para que a ré fosse condenada ao pagamento da indenização conforme o grau de incapacidade a ser apurado em perícia, e tal pleito foi atendido
.

4. Agravo interno a que se dá parcial provimento, apenas para afastar a sucumbência recíproca.”
(AgInt no REsp 1666102/PR, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 11.05.2020 – grifei e negritei)

Assim, a sentença merece ser mantida neste ponto.

Ainda inconformada, a seguradora requer a minoração dos honorários advocatícios arbitrados.

Os honorários advocatícios constituem sanção processual imposta ao vencido e deve ser fixado quantitativamente pelo julgador, obedecidos aos limites e critérios estabelecidos no art. 85, do CPC.

Conforme preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.

No caso dos autos, o percentual que a apelante requer seja fixado, no máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, §§2o e 3o do CPC), corresponde a R$ 472,50 (quatrocentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos), restando evidente que representa quantia ínfima, e por consequência, deve ser aplicada a regra subsidiária prevista no § 8o do art. 85 do CPC.

Dessa forma, entendo que deve ser fixado em montante que esteja de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Outro não é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.
”
(RAC n. 1027862-27.2017.8.11.0041, minha relatoria, j. 01.08.2018 – negritei)

Porém, não se pode ultrajar o limite do bom senso, em face do valor da condenação principal, de modo a se mostrar desproporcional de forma inversa.

Dessa forma, tenho que devem ser mantidos os honorários advocatícios fixados em
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
.

De outra banda, deixo de majorar a condenação em honorário advocatícios requerida em sede de contrarrazões, ante a vedação disposta no art. 85, §11, do CPC, tendo em vista que na espécie a fixação ocorreu por apreciação equitativa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser mantida integralmente.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021